Tribunal: TJDFT
Processo: 0731562-14.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-08

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0731562-14.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BP INTERMEDIACAO ONLINE DE SERVICOS DE LOGISTICA LTDA AGRAVADO: BEE TECNOLOGIA LTDA RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por BP Intermediação Online de Serviços de Logística Ltda. contra decisão do juízo da 10a Vara Cível de Brasília (Id 163771451 do processo de referência) que, na ação de rescisão contratual ajuizada pelo ora agravante em desfavor de Bee Tecnologia Ltda., processo n. 0741236-47.2022.8.07.0001, declinou da competência para uma das Varas Cíveis de Natal/RN, nos seguintes termos: Trata-se de ação proposta por BP INTERMEDIAÇÃO ON LINE DE SERVIÇOS DE LOGÍSTICA LTDA em face de BEE TECNOLOGIA LTDA. Narrou a parte autora que: (i) em 25 de agosto de 2020, firmou contrato de franquia com a requerida na área de “Aplicativo de Tecnologia e conexão entre empresas e motoboys prestadores de serviços de entregas e encomendas”; (ii) o negócio teve início a partir de contato com as consultoras Emiliane Costa e Mayara Gomes de Castro, sendo contratadas as franquias dos municípios de Contagem e Betim em Minas Gerais; (iv) tinha interesse em adquirir a franquia de Belo Horizonte, mas foi informado que lá não haveria franquia, pois seria administrado pela própria franqueadora (iii) investiu R$ 70.000,00 (setenta mil reais) no negócio, mais R$ 20.000,00 (vinte mil reais) referente aos custos de operação; (iii) após dificuldades para implementar as franquias, por ainda não ter sido instalado o serviço em Belo Horizonte, conseguiu permissão da requerida para funcionamento em Belo Horizonte com 5 (cinco) grandes marcas; (iv) em 24/06/2022 recebeu ligação de Mayara, lhe informando que a partir de julho daquele ano, as operações em Belo Horizonte iriam ser de exclusividade de outro franqueado, razão pela qual teria que encerrar suas atividades naquele município; (v) não foi informado previamente do fim do contrato, além de não lhe ter sido dado direito de preferência na aquisição, o que lhe ocasionou 40% de supressão de faturamento; (vi) a franqueadora além de violar as cláusulas contratuais, aumentou significativamente as taxas de administração e os royalties, além do aplicativo fornecido pela empresa apresentar diversos erros; (vii) não há na Circular de Oferta de Franquia norma relativa à preferência sobre determinado território de atuação, conforme estabelece a lei; (viii) há expressa previsão no contrato de franquia sobre a possibilidade de rescisão, caso alguma parte pratique atos que possam resultar em decréscimo comercial; (ix) encaminhou uma notificação extrajudicial à ré, entregue em 23/08/2022, noticiando o interesse de rescindir o contrato de franquia por culpa da franqueadora. Requereu a rescisão do contrato de franquia celebrado entre a autora e a ré, bem como a condenação da parte requerida à restituição do valor de R$ 45.628,85, referente aos royalties e de R$ 70.000,00, relativo à multa contratual. Não foi possível a realização de acordo entre as partes. O réu apresentou contestação em que arguiu a incompetência do juízo. No mérito, alegou que: (i) apenas permitiu que a franqueada atuasse temporariamente em Belo Horizonte, enquanto negociava a franquia com terceiros; (ii) como não fechou contrato com a autora em relação à franquia de BH, não há que se falar em direito de preferência; (iii) os fatos relacionados à franquia de BH não podem ensejar na rescisão dos contratos das franquias de Betim e Contagem; (iv) a Circular de Oferta de Franquia e o contrato de franquia seguem todos os requisitos legais e preveem expressamente o direito de exclusividade do franqueado sobre o território de aquisição da franquia, o que não abrange cidades vizinhas; (v) incabível o pedido de devolução dos royalties. Em réplica, a parte autora sustentou que deve ser reconhecida a abusividade da cláusula de eleição de foro, diante de sua vulnerabilidade. Por fim, reiterou os termos da inicial. É o breve relatório. DECIDO. Da arguição de incompetência O artigo 46 do CPC dispõe que, em regra, a competência territorial é determinada pelo domicílio do demandado. Tal regra, nos termos do art. 63, caput, do CPC, pode ser modificada pelas partes, as quais elegem o foro onde será proposta ação oriunda de direitos e obrigações, podendo ser afastada de ofício pelo juiz, caso considere a cláusula de eleição de foro abusiva (§3o do art. 63 do CPC). No caso em análise, a autora alega sua hipossuficiência como fundamento para declarar a nulidade da clausula de eleição. A Cláusula 52a do Contrato de Franquia previu a eleição do foro da Comarca de Mossoró/RN para a discussão das dúvidas decorrentes do contrato, motivo pelo qual o réu arguiu a incompetência deste juízo em razão de previsão expressa no contrato (ID. 141217794 – p. 26). As partes contratantes se posicionam em condição de paridade jurídica no ajuste comercial que representa a fonte remota de todas as suas obrigações recíprocas, razão pela qual não se pode falar em hipossuficiência da autora, a tornar obrigatória a observância do foro de seu domicílio, uma vez que se trata de disputa de cunho empresarial, sujeitando-se, portanto, à autonomia da vontade e à força obrigatória das estipulações, inclusive no que toca à prévia deliberação sobre o foro competente. Trata-se de disposição contratual livremente aceita pela empresa franqueada, operando-se, na espécie, a modificação da competência por convenção das partes, não sendo presumidamente abusiva tal estipulação, pela simples alegação de se tratar de contrato firmado com franqueadora que detêm diversas filiais. Nesse sentido: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO DE FRANQUIA. COMPETÊNCIA. CLÁUSULA. FORO DE ELEIÇÃO. ABUSIVIDADE. NÃO COMPROVADA. 1. A inaplicabilidade da cláusula de eleição de foro estipulada em contrato de franquia está condicionada à demonstração da vulnerabilidade ou da hipossuficiência intelectual, jurídica ou financeira do aderente ou de que a incidência dessa convenção acarretará efetiva dificuldade de acesso à justiça. 2. Agravo de instrumento não provido. (Acórdão 1344353, 07069759320218070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 26/5/2021, publicado no DJE: 15/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ademais, o negócio celebrado sequer foi contratado para a região do Distrito Federal, o que somente reforça que a escolha do domicílio do réu como foro competente não é abusiva. Assim, em homenagem à segurança jurídica e ao pacta sunt servanda, merece ser prestigiada a vontade dos contratantes, materializada em cláusula validamente ajustada. Outrossim, não se trata de análise de ofício acerca do foro competente para o ajuizamento da demanda, mas da apreciação e observância da cláusula de eleição de foro arguida pela ré em sede de preliminar da contestação. Portanto, considerando que a eleição do foro do domicílio do franqueador não se mostra abusiva, deve ser respeitado o negócio jurídico estabelecido entre a franqueada e a franqueadora, de modo que deve ser reconhecida a incompetência deste juízo. ANTE O EXPOSTO, acolho a preliminar arguida em sede de contestação e declino da competência para uma das Varas Cíveis de Natal/RN. Intime-se a autora para que obtenha a cópia integral destes autos e proceda à distribuição perante o juízo competente. Após, dê-se baixa e arquivem-se. Em razões recursais (Id 49621115), rebate os fundamentos adotados pelo magistrado de origem para afastar a alegada abusividade de cláusula de eleição de foro, aduzindo “ser desleal a cláusula de foro da franqueadora no seu domicílio quando a sua rede de franqueados está espalhada por todo o Brasil”. Aponta a possibilidade de se reconhecer a abusividade da cláusula de eleição de foro em contratos de adesão, “desde que configurada a vulnerabilidade ou a hipossuficiência do aderente ou o prejuízo no acesso à justiça”. Afirma não ter condições de arcar com os custos de locomoção para participar de eventual audiência presencial ou qualquer outra diligência no estado do Rio Grande do Norte. Cita diversos julgados deste e. Tribunal e do Superior Tribunal de Justiça para robustecer sua tese. Ao final, requer: a) Que seja atribuído efeito suspensivo ao processo nos termos do art. 1.019, I do CPC, tendo em vista que eventual alteração de foro ensejará custos processuais desnecessários e o TJDFT tem decidido os recursos com bastante celeridade; b) Que a decisão seja reformada para que seja mantida a competência do foro de Brasília para o julgamento da presente lide; (...) Preparo regular (Ids 49621117 e 49621118). É o relato do necessário. Decido. 1. Da admissão do recurso. Da declinação de competência O artigo 1.015 do Código de Processo Civil não contempla como hipótese de cabimento da interposição de agravo de instrumento a insurgência contra decisão relacionada à definição de competência. Entrementes, admitiu-o o c. Superior Tribunal de Justiça em “ interpretação analógica ou extensiva da norma contida no inciso III do art. 1.015 do CPC/2015, por considerar possuírem ambos os casos a mesmaratio: afastar o juízo incompetente para a causa, permitindo que o juízo natural e adequado julgue a demanda” (REsp. n. 1.679.909/RS, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 14/11/2017, DJe 1o/2/2018). A questão foi decidida pela e. Corte Especial do STJ no julgamento, pela sistemática dos recursos repetitivos, de recurso especial em que fixada a tese expressa no Tema 988, cuja ementa adiante transcrevo: RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. NATUREZA JURÍDICA DO ROL DO ART. 1.015 DO CPC/2015. IMPUGNAÇÃO IMEDIATA DE DECISÕES INTERLOCUTÓRIAS NÃO PREVISTAS NOS INCISOS DO REFERIDO DISPOSITIVO LEGAL. POSSIBILIDADE. TAXATIVIDADE MITIGADA. EXCEPCIONALIDADE DA IMPUGNAÇÃO FORA DAS HIPÓTESES PREVISTAS EM LEI. REQUISITOS. 1- O propósito do presente recurso especial, processado e julgado sob o rito dos recursos repetitivos, é definir a natureza jurídica do rol do art. 1.015 do CPC/15 e verificar a possibilidade de sua interpretação extensiva, analógica ou exemplificativa, a fim de admitir a interposição de agravo de instrumento contra decisão interlocutória que verse sobre hipóteses não expressamente previstas nos incisos do referido dispositivo legal. 2- Ao restringir a recorribilidade das decisões interlocutórias proferidas na fase de conhecimento do procedimento comum e dos procedimentos especiais, exceção feita ao inventário, pretendeu o legislador salvaguardar apenas as "situações que, realmente, não podem aguardar rediscussão futura em eventual recurso de apelação". 3- A enunciação, em rol pretensamente exaustivo, das hipóteses em que o agravo de instrumento seria cabível revela-se, na esteira da majoritária doutrina e jurisprudência, insuficiente e em desconformidade com as normas fundamentais do processo civil, na medida em que sobrevivem questões urgentes fora da lista do art. 1.015 do CPC e que tornam inviável a interpretação de que o referido rol seria absolutamente taxativo e que deveria ser lido de modo restritivo. 4- A tese de que o rol do art. 1.015 do CPC seria taxativo, mas admitiria interpretações extensivas ou analógicas, mostra-se igualmente ineficaz para a conferir ao referido dispositivo uma interpretação em sintonia com as normas fundamentais do processo civil, seja porque ainda remanescerão hipóteses em que não será possível extrair o cabimento do agravo das situações enunciadas no rol, seja porque o uso da interpretação extensiva ou da analogia pode desnaturar a essência de institutos jurídicos ontologicamente distintos. 5- A tese de que o rol do art. 1.015 do CPC seria meramente exemplificativo, por sua vez, resultaria na repristinação do regime recursal das interlocutórias que vigorava no CPC/73 e que fora conscientemente modificado pelo legislador do novo CPC, de modo que estaria o Poder Judiciário, nessa hipótese, substituindo a atividade e a vontade expressamente externada pelo Poder Legislativo. 6- Assim, nos termos do art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, fixa-se a seguinte tese jurídica: O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. 7- Embora não haja risco de as partes que confiaram na absoluta taxatividade com interpretação restritiva serem surpreendidas pela tese jurídica firmada neste recurso especial repetitivo, eis que somente se cogitará de preclusão nas hipóteses em que o recurso eventualmente interposto pela parte tenha sido admitido pelo Tribunal, estabelece-se neste ato um regime de transição que modula os efeitos da presente decisão, a fim de que a tese jurídica somente seja aplicável às decisões interlocutórias proferidas após a publicação do presente acórdão. 8- Na hipótese, dá-se provimento em parte ao recurso especial para determinar ao TJ/MT que, observados os demais pressupostos de admissibilidade, conheça e dê regular prosseguimento ao agravo de instrumento no que tange à competência. 9- Recurso especial conhecido e provido. (REsp 1704520/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 05/12/2018, DJe 19/12/2018) Acrescento a relevância do entendimento que conclui pela taxatividade mitigada do rol previsto no art. 1.015 do CPC, porque não admitir a impugnação de decisão declinatória de competência relativa para juízo de outra unidade federativa, hipótese não prevista na lista que consta da regra processual antes citada, ao fundamento de sua irrecorribilidade imediata, levaria a demora indesejada na resolução da questão concernente à competência do juízo para a causa, afinal, somente em eventual interposição de apelação e julgamento pelo Tribunal de Justiça a questão seria objeto de reexame. Configurada está, portanto, situação excepcional ensejadora do reconhecimento da admissibilidade do recurso manejado pelos agravantes, conforme jurisprudência emanada do c. STJ, a que este Tribunal de Justiça está obrigado a aplicar, em conformidade com a regra do art. 927, III, do CPC. Sendo assim, admito, quanto ao tema, o processamento do recurso. 2. Do efeito suspensivo Como se sabe, ao relator é autorizado atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, inc. I, do CPC). O parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua: a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. No que se refere à concessão de tutela de urgência, a regra posta no caput do art. 300 do CPC estabelece que será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No presente caso, não estão evidenciados tais requisitos. Isso porque o agravante, apesar de formular, ao final das razões recursais, o pedido de concessão do efeito suspensivo, não se deu ao trabalho de ao menos expor os fundamentos com base nos quais entende ser possível a concessão das medidas indicadas. Não cabe ao órgão julgador presumir os motivos para o deferimento do pedido de efeito suspensivo, essa, inclusive, apenas referenciada na parte dos pedidos. Incumbe à parte agravante, ao requerer ao relator a tutela de urgência, consoante o art. 299 do CPC e, nos termos do art. 1.016, II e III, do CPC, elaborar a peça recursal com atenção aos requisitos de exposição dos fatos e do direito e de apresentação das razões do pedido de reforma ou de invalidação da decisão, bem como o próprio pedido. Art. 299. A tutela provisória será requerida ao juízo da causa e, quando antecedente, ao juízo competente para conhecer do pedido principal. Parágrafo único. Ressalvada disposição especial, na ação de competência originária de tribunal e nos recursos a tutela provisória será requerida ao órgão jurisdicional competente para apreciar o mérito. Art. 1.016. O agravo de instrumento será dirigido diretamente ao tribunal competente, por meio de petição com os seguintes requisitos: (...) II - a exposição do fato e do direito; III - as razões do pedido de reforma ou de invalidação da decisão e o próprio pedido; É desdobramento do princípio dispositivo estatuído no art. 2o do CPC, segundo o qual o “processo começa por iniciativa da parte e se desenvolve por impulso oficial, salvo as exceções previstas em lei”. O impulsionamento pelo órgão julgador pressupõe a iniciativa da parte, no caso, do agravante. Como o recorrente não fundamentou o pedido de concessão do efeito suspensivo, conclui-se pela falta de demonstração dos requisitos para análise e eventual deferimento das medidas. Desatendido o requisito da exposição do fato e do direito no tocante ao pedido de concessão da tutela recursal, apenas mencionado no capítulo atinente aos pedidos, conclui-se pelo indeferimento do pleito. Confira-se a jurisprudência deste c. Tribunal de Justiça sobre questão semelhante em que se firmou a necessidade de descrição da lesão grave e de difícil reparação para a apreciação da tutela de urgência, sem haver possibilidade de o juiz a conceder de ofício: AGRAVO REGIMENTAL - NEGATIVA DE SEGUIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO - AUSÊNCIA DE PEDIDO DE CONCESSÃO DA ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL - REQUISITO PRÓPRIO - IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DE OFÍCIO PELO JUIZ - INADMISSIBILIDADE DO RECURSO. 1) Tratando de agravo de instrumento, é imperioso que o agravante descreva a lesão grave e de difícil reparação e faça requerimento expresso de concessão da antecipação da tutela recursal, sendo vedado ao magistrado o deferimento de tal medida, de ofício. 2) A conversão do agravo de instrumento em retido pressupõe juízo positivo de admissibilidade do recurso, sendo possível, portanto, apenas nos casos em que superada a hipótese prevista no art. 557, I, do CPC. 3) Negado provimento ao agravo regimental. (Acórdão 354919, 20090020002377AGI, Relator: J.J. COSTA CARVALHO, 2a Turma Cível, data de julgamento: 15/4/2009, publicado no DJE: 11/5/2009. Pág.: 109) Em relação ao requisito do perigo de dano, imbricado está ao pressuposto da probabilidade do direito, de modo evidenciado este, também aquele está demonstrado. Ademais, vale lembrar, a concessão de liminar efeito suspensivo ao recurso exige a cumulativa demonstração desses requisitos. Trago à colação julgados desta e. 1a Turma Cível que indeferem tutela de urgência, quando não atendidos os requisitos legais cumulativamente erigidos para sua concessão: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO COMINATÓRIA DE ABSTENSÃO DE USO DE MARCA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. PRELIMINARES. JULGAMENTO EXTRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA. ART. 322, § 2o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ILEGITIMIDADE ATIVA. NÃO CONFIGURAÇÃO. TEORIA DA ASSERÇÃO. MÉRITO. REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA MEDIDA ANTECIPATÓRIA. AUSÊNCIA. DECISÃO REFORMADA. 1. Nos termos do art. 322, § 2o, do Código de Processo Civil, "a interpretação do pedido considerará o conjunto da postulação e observará o princípio da boa-fé", de modo que, claramente demonstrada a intenção da parte e verificando-se elementos que sustentam o pedido, não há que se falar em julgamento extra petita. 2. Consoante preconizado pela teoria da asserção, as condições da ação devem ser aferidas in status assertionis, ou seja, mediante um juízo valorativo apertado firmado nas alegações e nos elementos iniciais constantes dos autos. 3.Sendo insuficiente a demonstração da probabilidade do direito alegado (CPC, art. 300), não há que se falar em deferimento da tutela de urgência. 4. Agravo de Instrumento conhecido, preliminares rejeitadas, e, no mérito, provido. (Acórdão 1197110, 07084063620198070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 21/8/2019, publicado no DJE: 3/9/2019) (grifo nosso) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO-FAZER. TUTELA PROVISÓRIA. COMINAÇÃO NEGATIVA DESTINADA A OBSTAR A SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. EXISTÊNCIA DE DÉBITOS. ALEGAÇÃO DE DISCREPÂNCIA NO CONSUMO MEDIDO. PLAUSIBILIDADE DO DIREITO. AUSÊNCIA. VEROSSIMILHANÇA DA ARGUMENTAÇÃO DESENVOLVIDA. CARÊNCIA. REQUISITOS CUMULATIVOS ERIGIDOS PELO ARTIGO 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL PARA O DEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA. INSUBSISTÊNCIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. REVISÃO DE FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA. AUMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA PELA UNIDADE. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA AFERIÇÃO LEVADA A EFEITO PELA CONCESSIONÁRIA DE DISTRIBUIÇÃO. PRESERVAÇÃO ATÉ ELISÃO. RECURSO DESPROVIDO. 1. A antecipação de tutela formulada no ambiente da tutela provisória de urgência tem como pressupostos genéricos a ponderação da subsistência de prova inequívoca e a verossimilhança da argumentação alinhada de forma a ser aferido que são aptas a forrar e revestir de certeza o direito material invocado, resultando da aferição da inverossimilhança do aduzido a ausência da probabilidade indispensável à sua concessão e de perigo de dano irreparável, o indeferimento da prestação perseguida liminarmente (CPC, art. 300). 2. Conquanto o fornecimento de energia elétrica encerre relação de consumo, as medições levadas a efeito pela concessionária de distribuição de energia elétrica revestem-se de presunção de legitimidade, não podendo ser ignoradas em sede antecipatória se não se divisa nenhum elemento apto a induzir à apreensão de que estão maculadas por equívocos, resultando em faturamentos desconformes com o consumo havido na unidade consumidora, notadamente quando as medições repugnadas se repetem há meses sem nenhuma providência efetiva do destinatário da prestação. 3. Sobejando intangíveis as medições levadas a efeito pela concessionária de distribuição de serviços de energia elétrica, pois sua desconstituição demanda prova suficiente a ensejar essa apreensão, devem ser prestigiadas, obstando que lhe seja imposta obrigação negativa de suspender as cobranças das faturas correlatas e o fomento dos serviços enquanto não infirmadas as medições levadas a efeito, com repercussão nos débitos apurados, pois carente de verossimilhança o aduzido pelo consumidor destinatário da prestação no sentido de que estaria sendo alcançado por cobranças sem lastro subjacente, deixando o direito invocado desguarnecido de probabilidade. 4. Agravos de instrumento e interno conhecidos e desprovidos. Unânime. (Acórdão 1186374, 07052763820198070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 10/7/2019, publicado no DJE: 30/7/2019) (grifo nosso) Desse modo, fica prejudicada a apreciação do requisito da probabilidade do direito, porquanto ambos os pressupostos devem estar cumulativamente atendidos para a concessão de efeito suspensivo ao recurso ou a antecipação da tutela recursal. Esse entendimento também se aplica à concessão do efeito suspensivo. Sem a formulação de pedido da tutela recursal com a exposição dos motivos de fato e de direito embasadores da pretensão, tenho por meramente referenciado o pedido no recurso. Com fundamento no Tema 988 do c. STJ c/c 1.019, inc. I, do CPC, ADMITO o processamento do recurso, mas INDEFIRO o efeito suspensivo requerido por falta de exposição dos requisitos para sua apreciação. Registro que a matéria deverá ser apreciada com o devido aprofundamento, pelo colegiado no julgamento definitivo do recurso. Comunique-se ao juízo da origem. Expeça-se ofício. Faculto à parte agravada oportunidade para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, inc. II, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 4 de agosto de 2023 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora